Tribunal: TJPA
Processo: 0812180-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812180-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMERSON PEREIRA REIS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, no dia 08/12/2020, uma guarnição da polícia militar estava fazendo rondas no bairro de Canudos em busca de um veículo que estaria sendo utilizado em assaltos nas redondezas. Durante as referidas rondas, policiais militares encontraram o paciente entrando em um carro com placa semelhante à que constava na denúncia, tendo sido realizada a abordagem, ocasião em que encontraram, no chão de veículo, uma porção de substância entorpecente. Quando indagado pelos policiais, o paciente indicou que haveria mais quantidade em sua residência, sendo apreendida, no total, a quantidade de 1.460,7 g (mil quatrocentos e sessenta gramas e setecentos miligramas) de substância entorpecente conhecida como maconha, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.005337-QUI. O paciente fora preso em flagrante delito, que fora homologado e convertido em prisão preventiva.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (fls. 10-12 ID nº 4135616) bem como na de indeferimento de sua revogação datada de 18/12/2020,

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime e pela quantidade de droga apreendida (1.460,7 g de maconha), denotando que o paciente faz do tráfico de drogas uma atividade habitual, deixando assentado que
“as medidas cautelares diversas da priso preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.”
(doc nº 2020.02907601-77 – sistema Libra).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
EMERSON PEREIRA REIS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0021071-57.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 08/12/2020. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar

e na decisão de não aplicação das medidas cautelares diversas.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas insertas no art. 319, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-43.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fl. 44 ID nº 4137454), cabendo-me a relatoria.

I
ndeferi a liminar
(fls. 45-47 ID nº 4144827).

O juízo
a quo
prestou
as informações de estilo
(fls. 54-56 ID nº 4186510) e colacionou documento de fl. 57.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 60-66 ID nº 4202557).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, no dia 08/12/2020, uma guarnição da polícia militar estava fazendo rondas no bairro de Canudos em busca de um veículo que estaria sendo utilizado em assaltos nas redondezas. Durante as referidas rondas, policiais militares encontraram o paciente entrando em um carro com placa semelhante à que constava na denúncia, tendo sido realizada a abordagem, ocasião em que encontraram, no chão de veículo, uma porção de substância entorpecente. Quando indagado pelos policiais, o paciente indicou que haveria mais quantidade em sua residência, sendo apreendida, no total, a quantidade de 1.460,7 g (mil quatrocentos e sessenta gramas e setecentos miligramas) de substância entorpecente conhecida como maconha, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.005337-QUI. O paciente fora preso em flagrante delito, que fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de

homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 10-12 ID nº 4135616) bem como na de indeferimento de sua revogação datada de 18/12/2020,

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime e pela quantidade de droga apreendida
(1.460,7 g - mil quatrocentos e sessenta gramas e setecentos miligramas de substância entorpecente conhecida como maconha),

denotando que o paciente faz do tráfico de drogas uma atividade habitual, deixando assentado que
“as medidas cautelares diversas da priso preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.”
(doc nº 2020.02907601-77 – sistema Libra).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

3. No caso, o Recorrente foi preso em flagrante, no dia 26/07/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, porque transportava grande quantidade de maconha entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal, que por si demonstra a perniciosidade social da ação.

4. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Friso que a tese de que o Réu faz jus à benesse porque possui dois filhos de sete e nove anos de idade que necessitam de seus cuidados não foi suscitada, tampouco apreciada pela Corte a quo no acórdão recorrido, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de se manifestar sobre o alegado, sob pena de supressão de instância.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. Recurso desprovido.

(RHC 134.898/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/01/2021